Tribunal: TJDFT
Processo: 0754719-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754719-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENILDA DA SILVA VIEIRA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DENILDA DA SILVA VIEIRA contra decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de busca e apreensão (PJe n. 0762818-98.2025.8.07.0001), deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo financiado. Compulsando os autos do presente agravo de instrumento, verifico que, a despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, a recorrente não colacionou documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Desse modo, intime-se a parte agravante para que faça juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cópia dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF e cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda. Sem comprovação, deverá a agravante recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator